Tribunal: STF
Processo: RE 1254047
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário anteriormente sobrestado por versar as controvérsias contidas nos temas 264, 265, 284 e 285 do Plenário Virtual, quanto a diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança (eDOC 3, p. 11). A Presidência do Tribunal de origem, porém, remeteu-o ao Supremo Tribunal Federal diante da decisão, no RE 632.212 (paradigma do tema 285), que reconsiderou a suspensão nacional de liquidações, cumprimentos de sentença e execuções relativos a expurgos inflacionários decorrentes do Plano Collor II. (eDOC 3, p. 62)
    O sobrestamento do recurso extraordinário (art. 1.030, III, do CPC) não se confunde com a suspensão de processos (art. 1.037, II, do CPC) em que se verifique a mesma controvérsia que no paradigma. Ainda não houve julgamento do mérito de nenhuma das controvérsias versadas no presente recurso extraordinário, de modo que determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que observe o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente